Tribunal: STF
Processo: ARE 1583675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Entidade fechada de previdência complementar. Aposentadoria e pensão. Responsabilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face do óbice apontado na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 

    4. Ademais, em caso similar, o Plenário desta Corte, no Tema 1.206 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.228.869-RG, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, DJe 05.04.2022, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição, nas demandas referentes à complementação de aposentadoria, da obrigatoriedade, ou não, da inclusão do patrocinador na lide, a fim de que responda solidariamente à entidade de previdência fechada.”

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.